Tribunal: TJDFT
Processo: 0751169-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Competência. Ilegalidade não demonstrada.
1 - Compete ao Juiz da Execução Penal examinar pedido de progressão de regime e de detração da pena (art. 66, II, “b” e “c”, da LEP).
2 - Não dirigido o pedido ao juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância.
3 – Ordem denegada.